Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE SUSPENDE EMBARGOS DO DEVEDOR E O PROCESSO DE EMBARGOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO PRECEDENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DA MULTA EXECUTADA. QUESTÕES NECESSÁRIAS À AFERIÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PENDÊNCIA DE DEFINIÇÃO SOBRE LICITUDE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CRISE DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIA ATÉ RESOLUÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RISCO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.

2. Não há contradição no acórdão ao reconhecer que há litispendência entre os presentes embargos à execução e ação de rescisão contratual movida pelo embargado no Estado da Bahia, ao mesmo tempo em que suspende o processo por prejudicialidade externa, pois o acórdão recorrido deixa claro que a litispendência é parcial, e que o julgamento do mérito do pedido deduzido nesses embargos à execução, volvido à declaração de inexequibilidade do título (art. 917, I, do CPC), depende da resolução de mérito a ser empreendida da ação de conhecimento antecedente movida pelo embargado, como prevê o art. 921, I,do CPC.

3. Também não assiste razão à embargante quando aduz haver omissões no acórdão sob o argumento de que não apontou questão juridicamente relevante para justificar a suspensão do processo e por não apreciar a alegação de que eventual suspensão da execução deveria ser postulada pelo embargado nos autos da ação de conhecimento movida no Estado da Bahia, nos termos arts. 921, I, e 924, III, do CPC.

4. Consoante expresso no acórdão embargado, são relevantes os argumentos sustentados para desconstituição do título executivo no Estado da Bahia, conforme já reconhecido no bojo do processo que tramita no Poder Judiciário daquele Estado.

5. Também está expresso no acórdão recorrido que essa apreensão, aliada à garantia da execução por penhora, denota que a suspensão do presente feito por prejudicialidade externa também é imprescindível para assegurar prestação jurisdicional ao recorrido, já que os presentes embargos à execução restaram extintos por litispendência, enquanto a ação de conhecimento antecedente ajuizada na Comarca de Correntina/BA está suspensa até a resolução definitiva deste processo, instaurando-se um conflito de jurisdição que deixa o agravado completamente desprovido de defesa jurídica em face de execução em curso.

6. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

7. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

8. Embargos de declaração desprovidos.